Tribunal: CARF
Processo: 11128.002224/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002224/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.890 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/03/2009
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Para que se configure a infração consistente em embaraço à fiscalização, deve
a autoridade fiscal demonstrar em que medida a conduta realizada pelo sujeito
passivo acarretou no embaraço, dificuldade ou impedimento da ação de
fiscalização aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Esteves,
Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/RJO (fls. 238
a 241):
Trata-se de processo integrado por auto de infração, lavrado para cobrança
de multa regulamentar decorrente de embaraço ou impedimento à ação da
Fiscalização, no valor de R$ 5.000,00.
2. Esclarece a Auditoria em seu relatório que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002224/2009-82
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.890 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002224/2009-82

1) Em ato de Vistoria Aduaneira programada para o recinto Mesquita 32, em
05/03/2009, a partir de 09:30, o recinto reservado para os auditores da Receita
Federal do Brasil estava bloqueado com chave, hermeticamente cerrado e não
anotamos qualquer iniciativa dos operadores do Recinto em fornecer a chave
do recinto, para uso de seus equipamentos e acomodação da fiscalização e
demais presentes. Por documento apresentado, as instalações estariam
fechadas desde 10/08/2006.
2) O terminal Mesquita 32 não observa as regras estritas para armazenamento
de carga, com superposição de cargas de diversos importadores, inclusive
aquela objeto de nossa vistoria,quase que literalmente,em parte, soterrada por
volumes de outra procedência, conforme atestam fotos anexas ao PAF
11128.001149/2009-32.
3. A Autuada ingressou com a impugnação de fls. 211/215, cuja
tempestividade foi atestada na fl. 236.
4. Alegou a Autuada que:
(...) O certo é que as chaves estavam e continuam em poder da Alfândega do
Porto de Santos, conforme Memorando enviado ao Inspetor em 10 de agosto de
2006, fazendo entrega das chaves de acesso à sala da fiscalização (documento
anexo). Este documento foi apresentado, no momento, ao AFRFB autuante que
reconheceu textualmente: ‘Por documento apresentado, as instalações estariam
fechadas desde 10/08/2006’.
No caso em apreço, as chaves do recinto reservado para os Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil, não estavam em poder dos operadores do
recinto, mas sim em poder da própria Fiscalização Aduaneira, melhor
dizendo, no EQCOF/DIDAD da Alfândega do Porto de Santos, desde
11.08.2006 (documento anexo). Fato esse levado ao conhecimento do
autuante. Mas mesmo assim, sem razão, optou pela lavratura da suposta
infração.
(...)
Em verdade, apenas parte da carga requisitada – oito cilindros dos 40 volumes
objetos da vistoria – estava com carga superposta, mas que, em pequeno
espaço de tempo, foi removida e posta para a vistoria aduaneira, sendo esta
efetivada tranqüilamente pela fiscalização no período da tarde do mesmo dia.
Também em verdade, a carga não estava ‘soterrada’, vale dizer, coberta de
terra, mas sim sobre o piso do armazém, embora tendo em superposição
pequenos outros volumes.
5. Na fl. 216 foi juntado documento, datado de 10/08/2006, através do qual a
Impugnante se dirije ao Inspetor da Alfândega do Porto de Santos, para
protocolar a entrega das chaves de acesso à sala da fiscalização.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
1. A superposição de mercadorias depositadas caracterizaria uma forma incorreta
de trabalhar, porém não configuraria embaraço à fiscalização;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.890 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002224/2009-82

2. Constituiria embaraço ao trabalho da Auditoria o fato de não ter sido
disponibilizada sequer uma dependência para que as pessoas que
acompanhavam a vistoria pudessem se acomodar, bem como guardar seus
equipamentos;
3. Não se sustentaria a alegação da impugnante de que as chaves da dependência
reservada para a Auditoria haviam sido entregues à Fiscalização, conforme
atestado no documento, posto que este seria datado de 02/08/2006, não
havendo comprovação de que passados quase três anos da entrega das chaves,
a autuada não tenha solicitado a devolução das mesmas;
4. A impugnante poderia facilmente ter providenciado a liberação da
dependência em questão, proporcionando à auditoria condições mínimas de
conforto e eficiência, em face do que entende-se ter sido dificultado o trabalho
de auditoria.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
10/10/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo (fl. 248). Insatisfeito com o teor da decisão, em 08/11/2018 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 251 a 258), reproduzindo as razões de defesa expendidas na impugnação, todavia
fazendo os seguintes acréscimos ao rol de seus argumentos:
1. A autoridade julgadora de primeira instância já teria superado à questão
relacionada à superposição de mercadorias, tendo entendido que não houve
embaraço à fiscalização por conta do fato referido, uma vez que a vistoria foi
concluída no mesmo dia;
2. Quanto ao bloqueio do local reservado para a Alfândega do Porto de Santos,
ressalta que a própria autoridade aduaneira exigiria a manutenção de local
privativo destinado ao órgão, por isso não poderia a Recorrente alocar os
auditores em qualquer ambiente;
3. A autoridade julgadora, ao afirmar não haver provas de que a autuada não
solicitou a devolução das chaves, põe em dúvida a boa fé da Recorrente, sem
ter provas nesse sentido;
4. A Recorrente haveria comprovado a entrega das chaves através de
Memorando, tendo a autoridade autuante reconhecido que o local se
encontrava fechado desde 10 de agosto de 2006;
5. Solicita, por fim, seja declarada a insubsistência do Auto de Infração lavrado e
o cancelamento da multa aplicada.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.890 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002224/2009-82

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se, portanto, satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não foram apresentadas preliminares, portanto, dirijo-me ao mérito.
Conforme já colocado, trata-se de Auto de Infração por meio do qual foi lançada
multa por embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, IV, c, do Decreto no 37/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
O lançamento de ofício estriba-se em 2 fatos:
(1) o recinto reservado para os auditores da Receita Federal do Brasil estava
bloqueado com chave, hermeticamente cerrado e não foi anotada qualquer
iniciativa dos operadores do recinto em fornecer a chave para uso de seus
equipamentos e acomodação da fiscalização e demais presentes;
(2) o sujeito passivo não observaria as regras estritas para armazenamento, com
superposição de cargas de diversos importadores, inclusive aquela objeto da
vistoria.
Na decisão recorrida, entendeu-se que a desorganização no armazenamento da
carga (item 2, acima) não seria motivo suficiente para a imposição da penalidade, porque,
embora seja uma forma incorreta de se armazenar a mercadoria, a vistoria pode ser concluída no
mesmo dia previsto para a sua realização.
Considero assistir razão ao acórdão recorrido neste ponto, porquanto o
procedimento de vistoria foi levado a efeito após a Recorrente ter providenciado a reorganização
da carga, conforme informações contidas na impugnação, de modo que fosse possibilitado a
realização das verificações fiscais, como de fato foi possível, tendo sido concluídos os exames
no mesmo dia proposto, 05/03/2009, às 16:30 hs, de acordo com a informação prestada pelo
próprio auditor autuante (fl. 42/90).
De modo que não se verificou a alegada negativa do Recorrente em atender às
orientações ou determinações da fiscalização quanto à disposição da carga para que fosse adiante
a vistoria, não se configurando a infração em comento apenas com o comportamento do agente
de não observar as regras estritas para armazenamento de carga.
Para que se delineasse a conduta descrita no citado art. 107, IV, c, do Decreto no
37/1966, necessário se mostraria que o agente obstaculizasse ou inviabilizasse de alguma
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.890 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002224/2009-82

maneira a realização da pretendida vistoria, o que, sob a ótica desta Conselheira relatora, não
ocorreu.
Também com relação ao fundamento consistente em manter o recinto destinado a
RFB bloqueado com chave, hermeticamente cerrado, sem que fosse fornecida a chave do
recinto, entendo que não se delineia a infração de embaraço à fiscalização, tendo em vista haver
ato expedido pela RFB no sentido de que as chaves deveriam ser entregues à Unidade
Aduaneira, como efetivamente se verificou, de acordo com o protocolo de entrega das chaves na
Divisão de Despacho Aduaneiro – DIDAD daquela Alfândega do Porto de Santos, anexado aos
autos (fl. 126/146).
Chamo atenção para o fato de que o auto de infração ter sido lavrado na mesma
DIDAD, onde outrora as chaves do recinto destinado à fiscalização aduaneira teriam sido
entregues.
Pela narrativa contida no auto de infração, que coincide com as alegações
recursais, após solicitação para abertura do dito recinto destinado à fiscalização aduaneira, não
teria havido uma negativa direta de abertura da sala, mas a informação de que as chaves desta se
encontravam na repartição fiscal (DIDAD), estando a porta desde a entrega da chaves fechada e
trancada, vez que o ambiente não poderia ser destinada a outras atividades da pessoa jurídica,
sendo obrigatoriamente de uso exclusivo pela RFB.
Note-se que, em face das narrativas apresentadas, a conduta tipificada no art.
107, inciso IV do Decreto no 37/1966, não se mostra perfeitamente delineada, se não,
vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;

Primeiramente, a infração embaraço aduaneiro é gênero a comportar 4 (quatro)
tipos de condutas, omissivas ou comissivas, do agente: (1) embaraçar; (2) dificultar; (3) impedir;
(4) não apresentar resposta no prazo estipulado a intimação em procedimento fiscal.
Quem imputa a infração, deve especificar qual a ação, dentre as citadas, foi
procedida pelo agente, a bem de deixar evidenciado o comportamento contrário à norma, para
conferência da tipicidade − o que não ocorreu no caso em análise.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.890 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002224/2009-82

Na espécie, tem-se como ação da fiscalização aduaneira, citada no dispositivo, o
procedimento de vistoria aduaneira pretendida pelo autuante, que, pelos relatos nos autos, não foi
impedida, dificultada ou embaraçada pela ausência da abertura da porta do recinto destinado ao
órgão de controle aduaneiro. Diferentemente da situação descrita na norma em comento, a
vistoria foi levada a efeito na mesma data para a qual foi programada.
Ademais, tratando-se a vistoria de verificação in loco, onde se situa a carga,
entendo que o fato da sala destinada à fiscalização aduaneira ter permanecido trancada não
inviabilizou, nem mesmo temporariamente, a realização do exame em questão. Ou seja, não
houve prejuízo à realização do procedimento fiscal em menção, muito embora possa ter havido
desconforto para aqueles que o realizaram e o acompanharam, como assinalado pelo Acórdão
combatido.
De mais a mais, para que se configure a infração em debate, a autoridade fiscal
não está desincumbida de descrever em que medida os fatos descritos implicaram no tipo
composto embaraço à fiscalização, ou seja, em que medida o comportamento do agente tenha
gerado 1. dificuldade na vistoria e/ou, 2. impedimento da vistoria e/ou, 3. embaraço à vistoria
e/ou, ainda que eventualmente, 4. ausência de atendimento a alguma intimação ali expedida.
Considero, todavia, que tal nexo ou ligação não restaram bem demonstrados nos autos.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, entendo que não se configurou
neste caso a conduta prevista para a infração imputada, motivo pelo qual voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital